Tribunal: STF
Processo: RE 1462387
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 145, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RECINE). SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO DA IMPETRANTE. (I) De acordo com o que prevê a Lei Complementar n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS-Importação corresponde à soma das seguintes parcelas: i) valor do bem ou mercadoria, ii) imposto de importação, iii) imposto sobre produtos industrializados, iv) imposto sobre operações de câmbio, v) outros tributos e despesas aduaneiras, e vi) montante do próprio impostos (ICMS por dentro). (II) A inclusão de tributos federais e outras despesas na base de cálculo do imposto-importação, além do valor do bem ou da mercadoria, não implica ofensa à Constituição Federal, que, em seu art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “i”, expressamente atribui à Lei Complementar a fixação da base de cálculo do ICMS “também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. (III) A própria Constituição Federal estabelece, ademais, que para os casos de importação o valor do próprio imposto deve integrar a base de cálculo do ICMS-Importação. Constitucionalidade da fórmula ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. (IV) Impetrante habilitada no Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (RECINE). Cobrança de IPI e contribuições ao PIS e à COFINS com exigibilidade suspensa, nos termos do Decreto n. 7.229/2012, art. 9º. (V) Benesse outorgada pela União que não exclui os tributos federais da base de cálculo do ICMS-Importação. Isenção e/ou atribuição de alíquota zero que não atinge a hipótese de incidência do tributo. Impossibilidade de ingerência da União, mais a mais, na competência tributária do Estado. Vedação à isenção heterônoma. (VI) Inexistência de norma local de isenção ou redução de alíquota do ICMS-Importação para a hipótese em concreto ou, ainda, de convênio autorizando-os, conforme a dicção da Lei Complementar n. 24/1975. (VII) Diferimento do imposto. Pedido de postergação do recolhimento do tributo não acolhido. Hipótese nos autos de aquisição de equipamentos para a integralização de ativo imobilizado da impetrante, e não para a transferência a consumidor final. Inocorrência de operação futura de encerramento da fase de diferimento. Exigência da quitação integral do imposto no momento do desembaraço aduaneiro mantida. Inteligência dos arts 28 e 29 do Regulamento do ICMS no Estado do Paraná (Decreto n. 7.871/2017). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa, ora recorrente (Doc. 156), foram rejeitados (Doc. 162).



    No apelo extremo (Doc. 180), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MICROSENS LTDA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, defendendo a nulidade do acórdão recorrido, pois deixou de se manifestar sobre questões suscitadas pelo recorrente nos Embargos de Declaração.



    No mérito, aponta violação aos arts. 5º, caput, II, e § 2º; 60, § 4º, IV; 150, II; 152; 153, I; 154, I; e 155, II, e § 2º, II, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da inclusão de tributos federais isentos no cálculo do ICMS-Importação (Doc. 180, fl. 3).



    Para tanto, aduz que “atua no ramo de fabricação e comércio de computadores e periféricos, importação e locação de bens móveis, equipamentos elétricos, eletrônicos eletroeletrônicos, reprográfico de informática e telecomunicação, entre outros. Em razão disso, realizou pedido de credenciamento ao Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica - RECINE, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, para aquisição de equipamentos audiovisuais para locação e instalação em salas de exibição cinematográfica” (Doc. 180, fl. 14).



    Sobre o RECINE, esclarece que “foi instituído pela Lei nº 12.599/2012, nos artigos 12 e seguintes, e regulamentado pelo Decreto nº 7.729/2012, para conceder ao contribuinte habilitado no regime especial de tributação benefício de não recolher PIS, COFINS, IPI e Imposto de Importação sobre a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação no ativo imobilizado e utilização em complexos de exibição ou cinemas itinerantes, bem como de materiais para sua construção” (Doc. 180, fl. 15).



    Nesse contexto, aduz a recorrente que “realizou a importação de equipamentos audiovisuais e quando do desembaraço aduaneiro, a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB homologou a Declaração de Importação nº 17/1482122-8 da Recorrente, com reconhecimento da exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS, IPI importação”. Todavia, o Fisco Estadual, “ao analisar a liberação da Declaração de Importação nº 17/1482122-8, modificou a base de cálculo do ICMS-importação, incluindo valores que não compõe a operação aduaneira em questão, quais sejam: os valores supostamente devidos a título de PIS, COFINS, IPI, Imposto de Importação e o próprio ICMS importação” (Doc. 180, fl. 15).



    Entende, assim, que a inclusão dos referidos tributos na base de cálculo do ICMS-Importação viola os “princípios da legalidade, da tipicidade, da capacidade contributiva e do não confisco” (Doc. 180, fl. 15).



    Argumenta, nessa linha, que “a base de cálculo do ICMS deve guardar relação rígida e restrita ao valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, expressão que, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, não comporta a inclusão dos tributos federais” (Doc. 180, fl. 17).



    Reitera que “a exoneração das contribuições ao PIS e a COFINS, do IPI importação e do Imposto de Importação foi reconhecida pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao homologar a Declaração de Importação nº 17/1482122-8. Dessa forma, quando não há exigência de determinados tributos (PIS, COFINS, IPI e Imposto de Importação), tais valores não podem ser somados, pois tudo que se soma a zero não se altera o montante do valor da adição” (Doc. 180, fl. 20).



    Ao final, requer (a) seja declarada a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração; ou (b) seja reconhecida a impossibilidade de inclusão na base de cálculo do ICMS-importação dos tributos federais isentos. 



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 186).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do ICMS-Importação, de tributos federais com exigibilidade suspensa, nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 145, fl. 4):



    “Da base de cálculo do ICMS-Importação 



    I - Consoante o previsto na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), para os casos de operação envolvendo importação de bens ou mercadorias, ocorre no momento do desembaraço aduaneiro a hipótese de incidência do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços[2], que circunstancialmente é denominado ICMS-Importação. 



    Segundo o disposto na indigitada lei complementar, a base de cálculo do imposto-importação é apurada observando o somatório de diversas parcelas, como se vê: 



    […]



    A redação deste artigo é replicada ipsis litteris na Lei Orgânica do ICMS do Estado do Paraná (Lei n. 11.580/1996, art. 6º, inciso V e § 1º), no Regulamento do ICMS no Estado do Paraná vigente à época do desembaraço (Decreto n. 6.080 de 28/9/2012, art. 6º, inciso V, § 1º) e também no Regulamento do ICMS vigente no momento da impetração (Decreto n. 7.871 de 29/9/2017, art. 8º, inciso V e § 1º). 



    No mais, a definição da base de cálculo pela Lei Kandir encontra arrimo em preceito constitucional, segundo o qual compete a Lei Complementar fixar a base de cálculo do ICMS (Constituição Federal, art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “i”). 



    […]



    Outrossim, a contabilização da base de cálculo do ICMS como ocorrida no caso em apreço se deu em estrita observância à Lei Complementar n. 87/1996, em obediência ao princípio da legalidade. 



    […]



    II – Seguindo adiante, identicamente não se pode acolher o argumento de que a base de cálculo do ICMS-Importação na hipótese em comento deve contabilizar como zero a soma dos tributos federais cuja exigibilidade se encontrava suspensa no momento do desembaraço em virtude do definido no Decreto n. 7.729/2012. 



    Cumpre o registro, o regime especial de tributação ao qual habilitada a impetrante (RECINE) trata inicialmente de suspensão do crédito tributário, outorgando a isenção ou “alíquota zero” somente quando concretizada uma das situações elencadas no § 4º do art. 9º do supracitado decreto. 



    […]



    E a suspensão de exigibilidade apenas retira o caráter que permite a imediata execução do crédito tributário, mantendo-se hígida, no entanto, a obrigação tributária. O que se tem pendente é apenas a viabilidade da cobrança do crédito tributário. 



    Com efeito, a inclusão de tais tributos na base de cálculo do ICMS-Importação não encontra obstáculo na suspensão da exigibilidade do IPI e das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS.”



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Complementar Federal 87/1996 (Lei Kandir). Logo, eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de forma reflexa ou indireta, o que impede a análise do apelo extremo. 



    Acresça-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Em casos semelhantes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.490-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2022) 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IPI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.119-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Plenário, DJe de 27/4/2021) 



    Na mesma linha, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.385.556, DJe de 2/6/2022; ARE 1.379.560, DJe de 4/5/2022; ARE 1.377.554, DJe de 25/4/2022, todos de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1.345.256, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/11/2021; e ARE 1.348.984, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 27/1/2022, essa última assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996: NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente